Tribunal: TJDFT
Processo: 0764353-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1009 DO STJ. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo 00080-00005904/2023-38, bem como para determinar ao requerido que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições eventualmente existentes, e condená-lo a restituir as quantias já descontadas.
2. Em suas razões recursais, o ente público alega que houve erro administrativo no pagamento da verba à parte autora e não de interpretação errônea da legislação. Argumenta que o servidor não comprovou a sua boa-fé objetiva, alega que tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, devendo ser condenado na restituição da quantia indevidamente recebida, sob pena de enriquecimento sem causa. Salienta que é uma gratificação de atividade em zona rural e, se o servidor não atua em zona rural, é descabido seu recebimento. Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar os pedidos totalmente improcedentes.
3. O recorrido afirma que a gratificação foi recebida de boa-fé. Sustenta que não tem ingerência sobre seu contracheque, tampouco sobre os lançamentos que nele são feitos, além da natureza alimentar da referida verba. Defende que não tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores. Explica que o art. 31 da Lei Distrital n. 5.105/2013 dispõe que a gratificação por atividade em zona rural (GAZR) é incorporada na razão de um vinte e cinco avos (1/25) por ano de efetivo exercício ao servidor que deixar de desempenhar as atividades em zona rural. Sustenta que o cálculo apresentado pelo Distrito Federal deve ser retificado na hipótese de devolução dos valores, pois não considerou o abatimento da incorporação da gratificação devida.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário pelo recorrido em razão de suposto recebimento indevido de Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR, no período de 17/05/2022 a 31/12/2022, bem como se há direito a incorporação de percentual da gratificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei 5.105/2013 que reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito Federal, em seu artigo 21, preceitua: “Fazem jus ao recebimento da GAZR os servidores da carreira Magistério Público que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal.” Desse modo, a gratificação em análise exige o efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal.
6. Verifica-se nos autos que a parte autora foi transferida desde a data de 17/05/2022 para unidade de Taguatinga/DF, local em unidade urbana.
7. Em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
8. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão do Tema 1.009 para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021), conforme o presente processo (distribuído em 23/07/2024), de modo que constitui ônus processual do servidor a comprovação dos dois pressupostos para a não devolução: a) boa-fé; e a) a demonstração de que não tinha como constatar a falha. No entanto, essa não é a hipótese dos autos, tendo em vista que no período, houve modificação de lotação do autor, e a Gratificação em tela é discriminada no contracheque dos servidores, não sendo difícil a verificação de seu recebimento.
9. Ainda, na manifestação de ID 68131879 - Pág.13 e 32, o autor reconhece que não pediu para receber a GAZR, “que colocaram para ele, quando não estava mais lotado na zona rural”. Também não elucidou nos autos o contexto fático para acreditar que teria recebido tais valores de forma adequada, de sorte que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a boa-fé para acreditar na legitimidade dos valores em seu contracheque.
10. Portanto, afasta-se a boa-fé do servidor transferido de área rural para área urbana em razão da ciência de que as verbas eram percebidas indevidamente e da possibilidade de constatação do pagamento indevido, sendo devida a restituição dos valores recebidos a título de gratificação por atividade em zona rural (GAZR) a partir do efetivo exercício da função em área urbana, pois não comprovou nenhuma comunicação ao Distrito Federal acerca do pagamento indevido, de forma que foi beneficiado pelo erro cometido pela Administração Pública. Neste sentido: Acórdão 1901622 e Acórdão 1894425.
11. Ainda, verifica-se que a Lei Distrital n. 4.075/2007, em seu artigo 21, inciso V, estatuiu o direito de percepção da Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) aos ocupantes dos cargos de Professor de Educação Básica e de Especialista de Educação da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, em efetivo exercício em instituições educacionais situadas na zona rural do Distrito Federal, a incorporação no percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício de Atividade em Zona Rural, até o limite de 15% (quinze por cento), conforme art. 21, § 4.o, II da mencionada Lei, bem como pela Lei 5.105/2013, que ao reestruturar a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, preservou o direito ao recebimento da GAZR (artigo 21) e sua incorporação (artigo 30), na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24.
12. Contudo, em relação ao percentual de incorporação da GAZR, na análise dos autos, observa-se que a parte autora não trouxe os elementos comprobatórios, nem elucidou acerca dos períodos e unidades laboradas em zona rural, de sorte que não se desincumbiu de seu ônus processual em demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, CPC).
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.
14. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei Distrital n. 4.075/2007, art.21; Lei 5.105/2013, art. 21 e art.31.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1901622, 0702142-76.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.); (Acórdão 1894425, 0771894-72.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.)